Tribunal: TJSP
Processo: 1006253-09.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO VERIFICADA – Inteligência do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ – Notificação enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato de financiamento, porém não recebida – Informação "não procurado" constante do aviso de recebimento – Providência que não atende ao

Ementa:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO VERIFICADA – Inteligência do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ – Notificação enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato de financiamento, porém não recebida – Informação "não procurado" constante do aviso de recebimento – Providência que não atende ao pressuposto legal a garantir o procedimento especial da busca e apreensão – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Precedentes do TJSP – Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015 – Necessidade de devolução do bem apreendido ou do valor de mercado correspondente, hipótese em que incidirá a multa de 50% do financiamento, em razão da venda antecipada e indevida do veículo – Aplicação dos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 – RECURSO PROVIDO, com observação.